Tribunal: STF
Processo: ARE 741422
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Execução. Atualização do débito. Índices de correção monetária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Medida Provisória nº 2.180-35/01. Aplicabilidade imediata. Precedentes.



    1. A orientação adotada nesta Corte é a de que, embora o segurado tenha direito ao reajuste dos benefícios, esse se dará nos moldes e critérios previstos em lei, que definirá, inclusive, os índices de correção monetária aplicáveis e os períodos de sua incidência.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que as modificações implementadas pela Medida Provisória nº 2.180-35/01, posteriormente convertida na Lei nº 9.494/97, se aplicam imediatamente às ações em curso.



    4. Agravo regimental não provido.